Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. CONTEÚDO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. SÚMULA 23 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Vara de Família e Vara Cível do Distrito Federal para determinar a jurisdição competente para processar e julgar pedido de usucapião familiar (art. 1.240-A do Código Civil). O imóvel objeto da lide está situado em Ceilândia, e a Vara de Família suscitou o conflito sob a alegação de que a matéria seria de sua competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de usucapião familiar é da Vara de Família ou da Vara Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgamento das ações fundadas em direito real sobre imóveis é do foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, sendo esta uma regra de competência absoluta.
4. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (LOJDFT) atribui às Varas Cíveis a competência para processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas (art. 25).
5. O rol de competências das Varas de Família, previsto no art. 27 da LOJDFT, não abrange expressamente ações de usucapião, restringindo-se a questões relacionadas ao estado das pessoas e relações familiares.
6. A jurisprudência do TJDFT (Súmula 23 da Câmara de Uniformização) estabelece que a competência para julgamento de ações de usucapião familiar, de conteúdo eminentemente patrimonial, é das Varas Cíveis.
7. No caso concreto, a questão relativa ao vínculo familiar já se encontra exaurida, restando unicamente a controvérsia patrimonial, o que atrai a competência da Vara Cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado, a 2a Vara Cível de Ceilândia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 66, II, 951 e 953, I; CC, art. 1.240-A; LOJDFT, arts. 25 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1239613, 0721599-21.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, j. 23/03/2020; TJDFT, Acórdão 1020244, 0700465-06.2017.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 22/05/2017.
(Ive)